Tribunal: TJDFT
Processo: 0737759-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737759-53.2021.8.07.0000 RECORRENTE: FLAVIA SOARES DE SOUZA RECORRIDO: BANCORBRAS VIAGENS E TURISMO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. NATUREZA JURÍDICA DO ATO JUDICIAL. DECISÃO. REJEIÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. INÚMERAS DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. RÉ EM LOCAL IGNORADO OU INCERTO. CEP EQUIVOCADO. INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR. Se a manifestação judicial combatida consiste em decisão que rejeitou a alegação de nulidade da citação por edital, resta claro que não se trata de mero despacho. Além disso, por se cuidar de decisum proferido em sede de cumprimento de sentença, dentro do prazo recursal, mostra-se cabível o recurso interposto, com fulcro no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. No caso, a ré não foi localizada em nenhum dos endereços diligenciados e foram esgotados todos os meios ao alcance do Judiciário e da autora para localização da requerida, razão pela qual não se afigura irregular a determinação de citação por edital da ré. Precedentes. É sabido que a indicação do Código de Endereçamento Postal – CEP é informação de natureza complementar; contudo, uma vez certificado pela serventia judicial que o endereço remanescente está incompleto, o que frustra a possibilidade de concretização da diligência, não há nulidade na realização de citação por edital, haja vista que a ré se encontra em local ignorado ou incerto, nos termos do artigo 256, § 3o, do Código de Processo Civil. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 265, § 3o, do Código de Processo Civil, apontando nulidade da citação por edital, pois não teriam sido esgotados todos os meios viáveis de citação previamente. Em sede de contrarrazões a parte recorrida pleiteia a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir quanto à indicada ofensa o artigo 265, § 3o, do CPC, porquanto o recorrente afirma não terem sido esgotados todos os meios necessários para o deferimento da citação editalícia. O acórdão combatido, por sua vez, inclusive em sua própria ementa, clara e expressamente pontua que: “a ré não foi localizada em nenhum dos endereços diligenciados e foram esgotados todos os meios ao alcance do Judiciário e da autora para localização da requerida”. Desse modo, consoante iterativo entendimento do STJ, “A dissonância entre as razões recursais e os fundamentos do acórdão recorrido impede o conhecimento do recurso, ante a incidência, por analogia, do verbete n. 284 da Súmula do STF: "é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.". Precedentes.” (EDcl no AgInt no AREsp 1862988/RO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Em igual sentido, confira-se também o AgInt no REsp n. 1.983.070/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 30/6/2022). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009